Tribunal: TJES
Processo: 5005086-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005086-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO ESCOLA TRINDADE LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS ÀS IMPETRANTES A SUSPENSÃO CAUTELAR DE SUAS ATIVIDADES POR PRAZO INDETERMINADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores e seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a ampla defesa e o contraditório são direitos constitucionalmente garantidos aos acusados em geral, em processo administrativo ou judicial, que compreende, especialmente, a oportunidade para oferecimento de defesa e provas documentais, bem como a produção de prova técnica ou testemunhal, observado o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).
2.
Hipótese em que
foi aplicada em desfavor das Impetrantes (ora Agravadas) a sanção de suspensão cautelar de suas atividades por tempo indeterminado e sem a oportunidade de apresentação de defesa nos autos.
3.
C
onsiderando a extrema gravidade da sanção, bem como a desarrazoabilidade de seu prazo de aplicação, necessária a observância do contraditório e da ampla defesa na presente hipótese, o que não se verificou no caso concreto, denotando a ilegalidade do ato administrativo.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005086-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: AUTO ESCOLA TRINDADE LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5013527-23.2024.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar para “
determinar seja afastada a suspensão cautelar imposta às Impetrantes nos autos do Processo Administrativo EDOC n. 2024-GHJK0”
.

Em suas razões recursais (ID 8098980) o Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que o processo administrativo EDOC nº 2024-GHJK0 foi instaurado em desfavor das Impetrantes (ora Agravadas) em razão do recebimento do Ofício OF/PCVT/CART/PCVT/Nº1672/2024/8ª PCVT e 27ª PCVT e da Notificação Recomendatória nº 02/2024 do Ministério Público Estadual, relativos ao Inquérito Civil nº 2022.0018.3190-76;

(ii)
que o MPES recomendou ao DETRAN/ES que instaurasse processo administrativo de descredenciamento em face dos centros de formação de condutores apontados no inquérito civil, bem como que fosse determinada cautelarmente a suspensão das atividades das referidas empresas;

(iii)
que restou apurado no âmbito do referido inquérito a existência de um esquema grave de propina comandado por servidores do DETRAN/ES no ano de 2022, com participação de proprietários e instrutores das autoescolas, que atuavam como intermediários;

(iv)
que, de acordo com o artigo 73 da Instrução Normativa DETRAN nº 194/2018, “
em caso de risco iminente, o Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/ES poderá sugerir à Direção-Geral a suspensão provisória das atividades das empresas credenciadas e de seus respectivos proprietários de forma cautelar”
;

(v)
que

a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN também traz tal previsão em seu art. 75, § 1º: “
em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
”;

(vi)
que a necessidade da medida cautelar se mostra evidente, tendo em vista a gravidade das condutas apuradas no âmbito do Inquérito Civil nº 2022.0018.3190-76, a exigir que a autarquia “
tomasse medidas urgentes, posto que possui a obrigação de zelar pela lisura das atividades e pela credibilidade do serviço público prestado perante a coletividade, além de assegurar a proteção e a garantia à sociedade, aos usuários dos serviços e à segurança no trânsito
”; e

(viii)
que “
a suspensão cautelar pode anteceder à apresentação da defesa/manifestação do interessado, sem caracterizar violação ao contraditório e ao devido processo legal, porque baseada no poder de polícia, no poder geral de cautela e admissível no ordenamento jurídico, não se vislumbrando qualquer vício ou ilegalidade na sua efetivação, pois a Administração cumpriu as normas adstritas ao caso
”.

Pois bem.
No presente caso o MM Juiz de piso fundamentou a decisão agravada nos seguintes termos:

“No caso dos autos, foi determinada pelo DETRAN/ES a suspensão cautelar das atividades das Impetrantes, com fundamento na notificação recomendatória do Ministério Público (GAMPES 2022.0018.3190-76), em razão de investigações a um esquema de fraude que supostamente envolve as empresas autoras.

Muito bem. Não se desconhece que a defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade é função do Ministério Público, havendo incumbência do DETRAN/ES quanto à fiscalização das atividades que envolvem a formação de condutores. No entanto, o ato de suspender cautelarmente as atividades das impetrantes de forma unilateral, sem que haja procedimento administrativo e direito de defesa, é ilegal e abusivo.

Registra-se que, ao menos com os elementos expostos aos autos até o momento, não houve, no presente caso, qualquer intimação dos particulares para exercerem o direito ao contraditório e a ampla defesa ou mesmo a indicação individualizada das condutas exercidas pelas impetrantes, em evidente carência de fundamentação e violação ao devido processo legal.

Nesse cenário, sem que ao menos tenham sido oportunizado o direito de defesa, considerando ainda que o inquérito investiga condutas ocorridas no ano de 2022, não é possível a suspensão cautelar das atividades das impetrantes, tampouco o início do processo de descredenciamento junto ao DETRAN/ES, especialmente porque a medida impede o exercício da atividade empresarial por parte dos particulares, ocasionando-lhes altos prejuízos financeiros.”

Analisando a hipótese na via estreita típica deste recurso de agravo, entendo que a decisão de piso deve ser mantida, ao menos por ora.

Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores e seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a ampla defesa e o contraditório são direitos constitucionalmente garantidos aos acusados em geral, em processo administrativo ou judicial, que compreende, especialmente, a oportunidade para oferecimento de defesa e provas documentais, bem como a produção de prova técnica ou testemunhal, observado o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

No presente caso, ao que se depreende dos autos, foi aplicada em desfavor das Impetrantes (ora Agravadas) a sanção de suspensão cautelar de suas atividades por
tempo indeterminado
e sem a oportunidade de apresentação de defesa nos autos.

Assim, considerando a extrema gravidade da sanção, bem como a desarrazoabilidade de seu prazo de aplicação, entendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa na presente hipótese, o que não se verificou no caso concreto, denotando a ilegalidade do ato administrativo.

Na mesma linha:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS À IMPETRANTE O SEU DESCREDENCIAMENTO CAUTELAR POR 90 (NOVENTA) DIAS JUNTO AO DETRAN/MT – PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 6.076/1992 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A imposição de penalidade consistente no descredenciamento cautelar das atividades de despachante desenvolvidas junto ao DETRAN/MT, sem a devida notificação prévia e sem oportunizar a apresentação de defesa ou produção de provas, representa evidente violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. 2. Ato administrativo levado a efeito pelo Órgão Estadual de Trânsito eivado de ilegalidade, uma vez que não foram observadas as formalidades previstas na Lei Estadual nº 6.076/1992, que dispõe sobre as atividades profissionais de Despachante no Estado de Mato Grosso. (TJMT 10021286920208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Voto com o relator